Tribunal: TJSP
Processo: 2043741-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Justiça gratuita – Benefício legal concedido à parte interessada após prolação da sentença e do escoamento de prazos recursais, com efeitos "ex nunc" – Pedido formulado junto com a petição inicial - Ausência de elementos que comprovem eventual alteração na capacidade financeira dos específicos beneficiados a justificar a modulação de efeitos – Declaração de pobreza e demais documentos

Ementa:
Justiça gratuita – Benefício legal concedido à parte interessada após prolação da sentença e do escoamento de prazos recursais, com efeitos "ex nunc" – Pedido formulado junto com a petição inicial - Ausência de elementos que comprovem eventual alteração na capacidade financeira dos específicos beneficiados a justificar a modulação de efeitos – Declaração de pobreza e demais documentos acompanham a petição inicial – Excesso de execução – Impugnação desacompanhada da memória de cálculo – Incidência do art. 525, §5o, do CPC - Agravo parcialmente provido – Decisão reformada em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333846
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2043741-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes AMELIA
YOSHIE SATO REPRESENTANDO O ESPÓLIO DE YOSHIO SATO, CLARA
TAKAKO SATO, EDUARDO MASSANOBU SATO, HATSUE SATO, JULIETA
MITIKO SATO NAKASHIMA, OSCAR NOBUHIRO SATO e PAULO YOSHIHIRO
SATO (INVENTARIANTE), é agravado SHCAIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ADEMIR BENEDITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043741-61.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 51162
AGRV.No: 2043741-61.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : AMÉLIA YOSHI SATO E OUTRO
AGDO. : BANCO DO BRASIL S/A
Justiça gratuita Benefício legal concedido à parte interessada
após prolação da sentença e do escoamento de prazos recursais,
com efeitos “ex nunc” Pedido formulado junto com a petição
inicial - Ausência de elementos que comprovem eventual alteração
na capacidade financeira dos específicos beneficiados a justificar a
modulação de efeitos
Declaração de pobreza e demais
documentos acompanham a petição inicial Excesso de execução
Impugnação desacompanhada da memória de cálculo

Incidência do art. 525, §5o, do CPC - Agravo parcialmente provido
Decisão reformada em parte.
Trata-se de agravo de instrumento tirado nos
autos de cumprimento de sentença (expurgos inflacionários),
contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelos
Agravantes.
Em síntese, sustentam os agravantes que apenas
dois autores da liquidação não teriam direito à concessão da
gratuidade,
uma
vez
que
não
apresentaram
documentos
comprobatórios para tal benefício. Alegam que os demais
autores/executados, CLARA, EDUARDO, HATSUE, OSCAR e PAULO,
apresentaram
comprovantes
que
evidenciam
condição
de
hipossuficiência, seja por serem isentos do Imposto de Renda,
seja por fazerem jus à restituição. Dizem que a gratuidade
processual é matéria de ordem pública, não estando sujeita à
preclusão da coisa julgada. Citam precedentes. Pedem o
provimento do recurso, concedendo-se a benesse postulada aos
mencionados executados, e determinando-se o prosseguimento da
execução em relação à Amélia e Julieta pelo valor de R$
10.080,75.
Recurso recebido no duplo efeito (fls. 16),
com contraminuta (fls. 20/25).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043741-61.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
Respeitado entendimento diverso, parcial razão
assiste aos Agravantes.
Como cediço, segundo o art. 4o da Lei 1060/50,
em vigor, "A parte gozará dos benefícios da assistência
judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição
inicial, de que não está em condições de pagar as custas do
processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou
de sua família."
No caso, as declarações de hipossuficiência
dos Recorrentes CLARA, EDUARDO, HATSUE, OSCAR e PAULO
acompanharam a petição inicial, assim como a documentação que
demonstra a sua situação de hipossuficiência e Declaração de
Isento de IR, fatos estes que se mostram incompatíveis com o
pagamento das custas sem prejuízo de seu próprio sustento
(fls. 17/41 dos autos principais).
O pedido foi indeferido pela r. sentença de
primeiro grau (fls. 68/72) e mantido pelo v. acórdão (fls.
74/79), por ausência de documentos. Contudo, revendo o caso,
tais documentos eram suficientes a comprovar a necessidade do
beneplácito legal aos co-Autores.
Assim,
tendo
em
vista
o
anterior
pronunciamento sobre a questão sem devida apreciação da
documentação dos específicos Agravantes, e a ausência de
elementos que levem à convicção de que a situação financeira
destes tenha se alterado, desde o primeiro pedido posto nos
autos deverá o beneplácito legal produzir os seus efeitos.
Entretanto, em relação às Recorrentes AMÉLIA e
JULIETA a denegação da gratuidade deve ser mantida, por um
único motivo: elas consentem que a denegação da gratuidade em
relação a si próprias deve ser mantida, posto que não
comprovada a hipossuficiência.
Por outro lado, a impugnação ao cumprimento de
sentença aponta excesso de execução, mas sem a apresentação
de memória de cálculo pormenorizada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043741-61.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Assim, incide a aplicação do art. 525, §5o, do
CPC, o qual autoriza a rejeição liminar da impugnação na
hipótese de não apresentação do demonstrativo de cálculos.
Portanto, nesse ponto, a r. decisão que
rejeitou a impugnação deve ser mantida, posto que proferida
em consonância com a legislação processual pátria.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso, apenas para conceder aos mencionados Agravantes o
benefício da Justiça Gratuita com efeitos “ex tunc”.
Ademir de Carvalho Benedito
Relator